Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA - CPF: 523.163.271-68 (AGRAVANTE), JOANA BATISTA MORAES DE LIMA - CPF: 178.061.861-15 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS MORAES SOUZA - CPF: 513.321.321-20 (AGRAVADO), ARMANDO GABRIEL VIEIRA - CPF: 039.371.861-15 (AGRAVADO), DEUSELIA GABRIEL DE MORAES - CPF: 479.887.461-20 (AGRAVADO), IOLANDA VIEIRA MATSUI - CPF: 063.868.301-72 (AGRAVADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - CPF: 245.964.638-08 (ADVOGADO), LIDIANE SOUSA ARAUJO AGUIAR - CPF: 006.751.871-09 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), ELLEN MORAES OLIVEIRA - CPF: 029.058.396-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISART DELANNE MARTINS DOURADO - CPF: 241.906.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU –
SUPRESSÃO
DE GRAU DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA – ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48,
CAPUT
,

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a decisão agravada não analisou as questões referentes à suspeição alegada pelos agravados, nem mesmo o pedido de habilitação de herdeiros no inventário, a análise de tais pedidos por este Tribunal implicaria em
supressão
de
instância
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode admitir.

É competente para o processamento do
inventário
o foro do último
domicílio
do autor da herança, a teor do que estabelece o artigo 48,
caput
, do Código de Processo Civil. Evidenciado o domicílio da falecida no Município de Barra do Garças quando do falecimento, é no Foro da Comarca respetiva onde deve tramitar a ação de
inventário
.

Decisão de declínio da competência mantida.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA

e
JOANA BATISTA MORAES DE LIMA

nos autos da Ação de Inventário no.
1000600-15.2020.8.11.0036
movida em razão do falecimento de
LAUDIMIRA VIEIRA DE MORAES
, pelo qual objetivam a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, que acolheu a preliminar de exceção de incompetência e
declinou a competência para o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT, uma vez considerado o último domicílio da autora da herança
.

Em suas razões, as agravantes
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA
e
JOANA BATISTA MORAES DE LIMA
afirmam que são filhas de Laudimira, que tinha 93 anos de idade, vindo a falecer vítima da COVID 19, deixando 07 filhos/herdeiros, todos maiores, quais sejam: Deusélia Gabriel de Moraes, Armando Gabriel de Moraes, Maria das Graças de Moraes Souza, Osmane Gabriel Vieira, Iolanda Vieira Matsui, Joana Batista Moraes de Lima e Eneide Sandra Moraes Oliveira.

Discorrem que para dar entrada na escritura de inventário extrajudicial, foi necessário verificar a existência de algum testamento deixado pela falecida, sendo localizado um testamento cerrado, cujo documento foi entregue ao Juízo da Vara Única de Guiratinga, que imediatamente designou a data da abertura do testamento para 15/12/2020, conforme consta do processo no. 1000471-10.2020.8.11.0036, que tramita na referida Comarca, designando como testamentária a neta da falecida Ellen Moraes Oliveira.

Anotam que o pedido de Abertura de Inventário já tinha sido protocolado em 19/10/2020 na mesma Vara e Comarca.

Afirmam que
“a de cujus Laudimira Vieira de Moraes na data do óbito se encontrava na cidade de Barra do Garças-MT local onde estava transitoriamente aos cuidados da filha ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA, para tratamento de saúde, mas em vida a de cujus jamais teve a intenção de alterar o seu domicílio, como nunca alterou o centro de suas atividades e sempre que podia retornava a sua cidade Guiratinga-MT para visitar os parentes e amigos
”
(sic).

Dizem que a
de cujus

não se desfez de sua casa naquela cidade, bem como seu domicílio fiscal era Guiratinga, onde, inclusive, foi realizado o seu sepultamento, além de naquela Comarca ter registrado sua disposição de última vontade,
“demonstrando que tinha a nítida intenção de que as suas disposições à serem cumpridas post mortem o fossem materializadas na comarca em questão”
(sic).

Entendem que
“não tem motivo para ser declinada a competência para Barra do Garças-MT”
(sic),
asseverando que o mesmo foro competente para processar e cumprir disposição de última vontade, também é o foro competente para a abertura do inventário.

Alegam, também, litigância de má-fé dos agravados e da respectiva procuradora, Dra. Géssyka de Souza Rondon Rocha, primeiro por não ter informado que o Juízo de Barra do Garças anteriormente já havia declinado da competência para Guiratinga e que a referida decisão já havia transitado em julgado,
“segundo por querer estar com o processo na comarca onde ela tem vários conhecimentos, os mesmos já estão agindo por conta própria fazendo divisões da propriedade e ‘esquecendo’ que existem demais herdeiros, não respeitando as fases do processo”
(sic).

Ressaltam que
“o Magistrado se precipitou ao declarar a incompetência, pois o mesmo não intimou as Agravantes para manifestar em tal fato, uma vez que as mesmas já sabiam da decisão acertada do Juiz de Barra do Garças-MT que já havia declinado a competência para o foro de Guiratinga-MT, sendo NULA A DECISÃO, uma vez que as Agravantes não foram intimadas para manifestar”
(sic).

Com isso, requerem seja dado prosseguimento do inventário na Comarca de Guiratinga, visando, assim, não acarretar maiores prejuízos às agravantes e aos demais herdeiros (Id 75567959).

Preparo recolhido (Id 76544455).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 04/03/2021, conforme decisão de Id 78451469.

Em contrarrazões,
ELLEN MORAES OLIVEIRA
, na condição de herdeira e interessada, ratifica as razões recursais, rogando pelo provimento do agravo de instrumento para o fim de que, reformada a decisão, seja fixada a competência do Juízo da Comarca de Guiratinga para o processamento da ação de inventário (Id 79551048).

Os agravados
ARMANDO GABRIEL VIEIRA
,
DEUSÉLIA GABRIEL DE MORAES
,
IOLANDA VIEIRA MATSUI
e
MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES SOUZA
, igualmente, aportaram as suas contrarrazões.

Defendem,
nos termos do artigo 48 do Código de Processo Civil,
a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, local do último domicílio da falecida, onde residiu desde o final de 2015/2016 até a data de sua morte, ocorrida em 28/08/2020.

Discorrem acerca do suposto tumulto decorrente da propositura de ação de inventário na Comarca de Barra do Garças, afirmando, para tanto, que assim o fizeram para o fim de resguardar o dinheiro da herança tomado pela herdeira/agravante Joana Batista Moraes de Lima, que, logo após o óbito da
de cujus
, transferiu o valor para a sua conta pessoal.

Afirmam, a respeito, que
“o alegado ‘tumulto’ foi criado pela má-fé das próprias recorrentes, pois lhes foi dado o prazo de 20/10/2020, às 14h, para depositarem o dinheiro dos peticionários [...] porém a advogada dos mesmos ao invés disso e sem aviso nenhum, interpôs Ação de Inventário em Guiratinga-MT, 1 dia antes do prazo estipulado”
(sic).

Esclarecem sobre outro suposto tumulto processual, decorrente da divisão da terra de matrícula no. 74825, situada no Município de Torixoréu, que a demarcação foi promovida em virtude da demora da solução do inventário, com observância da paridade entre os herdeiros e os respectivos quinhões.

Mencionam, ainda, que o fato da advogada dos agravados ser casada com marido que é juiz de direito na Comarca de Barra do Garças não gera, por si só, a alegada suspeição, em especial porque inexiste a propalada amizade íntima deste e das procuradoras com o juiz do processo.

Pugnam, nesse sentido, que seja negado seguimento ao recurso e, subsidiariamente, pelo seu total desprovimento

(Id 80963958).

OSMANE GABRIEL VIEIRA
, alegando a condição de herdeiro necessário, pugna pela habilitação no recurso e apresenta contrarrazões, oportunidade em que defende a competência territorial da Comarca de Guiratinga, considerando, para tanto, o domicílio pessoal, financeiro e econômico da falecida, bem como o local do sepultamento e de abertura do testamento.

Alerta que, nos moldes do disposto no artigo 48, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo bens imóveis em foros diferentes é competente qualquer deles para ação de inventário, cuja regra justifica a fixação da competência do Juízo da Comarca de Guiratinga, onde a falecida também deixou bens imóveis a inventariar, que, também, é igualmente prevento em razão da primeira distribuição da demanda.

À semelhança dos argumentos das agravantes, cogita da suspeição da procuradora Gessyka, herdeira e neta da falecida, que é esposa do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, e possui amizade íntima com o juiz do processo de inventário.

Requer, com base no alegado, o provimento do recurso (Id 85998959).

Com vista nos autos, o Ministério Público declinou da sua intervenção, por não vislumbrar interesse público (Id 87181492).

Os autos foram encaminhados à Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau (Id 92661953), cujas partes, em audiência, não lograram compor o litígio (Id 94340462).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que todo o embate que diz respeito à suposta suspeição do Juízo do processo de inventário na Comarca de Barra do Garças, fulcrada na possível existência de amizade íntima com as procuradoras dos agravados, aborda fatos e matérias que não foram apreciados e enfrentados na decisão recorrida, proferida em primeiro grau.

O mesmo digo em relação aos pedidos de habilitação dos herdeiros Ellen Moraes Oliveira e Osmane Gabriel Vieira no processo de inventário.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis
[1]
leciona que

“A
essência do efeito devolutiv
o, relativamente aos meios previstos no art. 994,
localiza-se na remessa ao conhecimento
do mesmo ou de outro órgão judiciário
da matéria julgada e impugnada
e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”

(grifo nosso).

No caso, considerando a ausência de enfrentamento das questões impugnadas pelo Juízo
a quo
, não há como conhecer dos temas suscitados.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II – É de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.”
(TJ-MT 10190017320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO COMPRA E VENDA – ADIMPLIMENTO POR MEIO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – RECUSA DA CONSTRUTORA – MATÉRIA CONTROVERTIDA –
INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão combatida postergou a análise da matéria diante da necessidade de colhimento de outros elementos probatórios, assim, não evidenciado de plano o direito do agravante, e não sendo objeto de julgamento, a matéria não pode ser apreciada nesta instância sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT – AI: 10108903720198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Cabe esclarecer, ainda, que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância, embora não alegada pelas partes, deve ser conhecida
ex officio
.

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
, portanto, dos pedidos de suspeição e de habilitação nos autos da ação de inventário trazidos à apreciação nesta via recursal.

Superada a questão preliminar, tenho que a insurgência apresentada não é de ser provida.

Conforme relatado, as agravantes, filhas e herdeiras de Laudimira Vieira de Moraes, falecida em 28/08/2020, se voltam contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, acolhendo a exceção de incompetência,
declinou a competência para o processamento do inventário ao Juízo da Comarca de Barra do Garças, uma vez considerado o último domicílio da autora da herança
.

A meu ver, acertada foi a decisão.

Veja-se que o artigo 48 do Código de Processo Civil estabelece que o “
foro de domicílio do autor da herança
, no Brasil,
é o competente para o inventário
, a partilha, a arrecadação,
o cumprimento de disposições de última vontade
, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.”
(grifei).

Em seu parágrafo único, prevê que “
Se
o autor da herança
não possuía domicílio certo
, é competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.”
(destaquei).

Da simples leitura do citado dispositivo, percebe-se que o legislador, ao fixar a competência do foro para conhecer das ações de inventário e de cumprimento de disposições de última vontade, estabelece a regra do domicílio e,
somente no caso de o autor da herança não possuir domicílio certo
, é que se aplicam as regras de competência previstas no parágrafo único.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
,
“Trata-se de regra de foro especial, na qual
o foro preferencial será o do autor
da herança
, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro,
o que significa dizer que se prefere o foro do último domicílio do de cujus no Brasil
, ainda que este não coincida com seu último domicílio em vida (era domiciliado no exterior quando faleceu). No caso de o autor da herança não ter domicílio certo, o foro competente será o da situação dos bens. Finalmente, apenas se o autor da herança não tiver domicílio certo e possuir bens em lugares diferentes, o foro competente será do local de qualquer dos bens do espólio.”
(grifo nosso).

A regra, como visto, é clara:
o foro do domicílio do autor da herança terá preferência sobre o foro da situação dos bens para definir a competência do processo de inventário e demandas correlatas
.

No caso, dos documentos acostados pelas partes nitidamente se percebe que a falecida,
desde o ano de 2016 até a sua morte, ocorrida em 2020, era domiciliada no Município de Barra do Garças
.

Nesse sentido, demonstram a certidão de óbito (Id 75549025, p. 24), as procurações públicas firmadas nos anos de 2016 e 2018 (Id 75549025, p. 112/116) e a conta de energia elétrica registrada no nome da falecida (Id 80963958, p. 10), cujos documentos indicam que ela tinha
residência estabelecida na Rua Pindaíba, no. 2339, Bairro Jardim Amazonas, na Cidade Barra do Garças/MT
.

O domicílio da falecida no Município de Barra do Garças, mesmo com propriedade imobiliária registrada na Comarca de Guiratinga (Id
75549025, p. 16
), como visto,
está demonstrado por intermédio dos documentos citados e do cotejo destes com os demais elementos existentes no feito.

Para finalizar, não é demais lembrar que o domicílio da pessoa natural
[3]
,

“[...]
pode ser definido como o local em que a pessoa pode ser sujeito de
direitos e deveres na ordem privada, conceituando Maria Helena Diniz como sendo ‘a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde exerce ou pratica,
habitualmente, seus atos e negócios jurídicos’.

[...]
.

O domicílio, em regra, é o local em que a pessoa se situa, permanecendo a maior parte do tempo com ânimo definitivo. Por regra, pelo que consta do art. 70 do CC o domicílio da pessoa natural é o local de sua residência.”

Assim, estabelecida a residência/domicílio da falecida no Município de Barra do Garças, competente é Foro desta Comarca para o processamento da respectiva Ação de Inventário e demais atos a ela concernentes.

Referida conclusão tem amparo, igualmente, na jurisprudência pátria, senão vejamos os julgados adiante colacionados:

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
DIREITO DE FAMÍLIA. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. SITUAÇÃO DOS BENS. ARTS. 96 do CPC/1973 e 48 do CPC/2015.
1. Conflito de competência suscitado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
2. A competência para o inventário é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo.
3. Na hipótese, as declarações de renda do falecido, o contrato de locação firmado antes de sua morte, a origem de sua carteira de habilitação e o fato de a quase totalidade de bens do autor da herança encontrarem-se localizados no Rio de Janeiro comprovam a referida cidade como seu último domicílio. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no CC: 147082 RJ 2016/0154385-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2017, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR O INVENTÁRIO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DOS DE CUJUS. Tendo os agravantes comprovado que o último domicílio dos falecidos foi na cidade de Carlos Barbosa, é naquela comarca que deve ser processado o inventário, nos termos do art. 48 do CPC.
Agravo provido.”

(TJ-RS – AI: 70083907519 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/05/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA RELATIVA. TERRITORIAL. INVENTÁRIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA.
Decisão agravada indeferiu o pedido de declínio de competência da ação de inventário, na qual o Agravante é herdeiro. O Agravante pleiteou que a ação de inventário do seu falecido pai fosse julgada em seu domicílio e não no domicílio do de cujus pelo fato de ser incapaz.
A regra de competência para a ação de inventário é o domicílio do autor da herança conforme previsão legal do art. 48, caput do CPC. A competência relativa até pode ser prorrogada, mas não deslocada pela conveniência do herdeiro.
Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ – AI: 00072525420208190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– DECISUM QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO – NÃO CABIMENTO –
FORO DO DOMICÍLIO DO DE CUJUS E DA SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS
– COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É competente para o processamento do inventário o foro em que o de cujus era domiciliado.

O fato de constar na certidão de óbito outra localidade não implica por si só no deslocamento da competência quando os documentos juntados aos autos demonstram que ele residia na comarca onde encontram-se todos os bens que deixou.
”
(TJ-MT – AI: 00919721520168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2016)

Esclareço, por fim, que não há falar em prevenção do Foro da Comarca de Guiratinga, seja porque não há conexão em face da ação de abertura do testamento cerrado anteriormente ajuizada pela neta da
de cujus
(feito no. 1000471-10.2020.8.11.0036) e que tramitou perante a Vara Única da referida Comarca, porquanto trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária que se volta exclusivamente à declaração de validade da última vontade do falecido, sendo certo que cumpridos os requisitos legais formais e inexistindo vícios, cabe ao Juízo apenas determinar o cumprimento dessa vontade, na forma dos arts. 735 e 736 CPC, e, portanto, com pedido e causa de pedir diversos do inventário, em que não se discute o conteúdo do inventário; seja porque, no caso ora em análise, em nenhum momento nos autos as partes cogitaram a existência de duplo domicílio da falecida.

Além disso, ainda que o caso concreto não se trata genuinamente de pluralidade de domicílio, cuja competência é fixada no local de maior concentração de bens do
de cujus
[4]
, ainda assim o foro competente seria o da Comarca de Barra do Garças, já que o bem de maior valor (imóvel rural) encontra-se naquela circunscrição.

Ademais, não se sustenta a aventada má-fé dos agravados, haja vista que, apesar de alegado pelas recorrentes que
o Juízo de Barra do Garças anteriormente já havia declinado da competência para Guiratinga e que a referida decisão já havia transitado em julgado, fato é que analisando detidamente o aludido processo (feito no. 1003359-48.2020.8.11.0004 – Id 75549020, págs. 92/95), muito embora ventilada pelo togado singular a questão da competência, a ação em espeque, na verdade, foi extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC/15, dada a ocorrência do instituto da litispendência.

Logo, também por este motivo não há se falar em prevenção do Juízo da Comarca de Guiratinga, pelo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]
In
Manual dos Recursos, 8a ed., Revista dos Tribunais, 2017, p. 191

[2]
In
Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 238.

[3]
TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
. Volume único. 8a ed. São Paulo: Método, 2018, p. 140.

[4]

“APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA - INVENTÁRIO - ULTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO - PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS - LOCAL DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE BENS DO DE CUJUS - INTELIGÊNCIA DO ART. 96, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
1. Havendo pluralidade de domicílios do falecido, o art. 96, inciso II, do CPC é claro ao instituir como competente o foro de maior concentração de bens do de cujus.
”
(N.U 0010779-59.2010.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 23/04/2012)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021